Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739592-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DB DISTRIBUIDORA BRASILIA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DB DISTRIBUIDORA BRASILIA DE AUTO PECAS LTDA., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação anulatória contratual com restituição de valores e reparação por danos morais (n. 0760079-44.2024.8.07.0016), indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID 64237008): Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela DB Distribuidora Brasília de Autopeças Ltda., no dia 02/09/2024, por meio do qual a requerente aponta para a existência de vício de omissão na decisão interlocutória de id. n. 208355942, a qual foi publicada no dia 26/08/2024. A embargante assevera que “as declarações de débitos e créditos federais mostram que a empresa está sem operações durante todos esses anos, não obtendo receitas suficientes, nem renda ou lucro. Logo, não há movimentações financeiras que ensejem a capacidade de a autora recolher as custas e demais ônus processuais. Não é porque se discute a anulação de débitos estaduais que se deve desprezar a documentação de débitos federais juntadas como comprovação do preenchimento dos requisitos para justiça gratuita. Ato contínuo, em que pese a situação cadastral da empresa constar como “ativa”, esta se encontra inoperante, motivo pelo qual afirmou estar inativa há mais de dois anos. Nesse mesmo sentido, não há que se falar em processo de recuperação judicial ou falência como documentação apta a comprovar a situação de hipossuficiência da requerente.” (sic) (id. n.o 209615484, p. 2). Ao final, a recorrente pleiteia o conhecimento e o provimento do presente recurso. Os autos vieram conclusos na presente data, às 14h17min. É o relatório. Decido. Preliminarmente, é importante registrar que como o escopo do recurso de embargos de declaração é esclarecer ou integrar o provimento judicial impugnado, a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões só é necessária caso os embargos ostentem potencial efeito modificativo (art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil), o qual não se vislumbra no presente caso. Logo, a intimação do Distrito Federal, a fim de que a Fazenda Pública se manifeste sobre os termos do recurso sob apreciação, é medida despicienda. De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Analisando o inteiro teor da petição de id. n.o 209615484, percebe-se que a embargante não logrou demonstrar o vício de omissão que eiva a decisão embargada, expediente esse que vai de encontro a uma das principais características da presente espécie recursal, a saber a de que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Com efeito, a apreciação das razões recursais autoriza inferir que a autora almeja rediscutir o decisum impugnado, pretensão essa que se mostra inviável na via estreita dos aclaratórios. Como bem esclarece o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo das decisões impugnadas, com reversão da sucumbência suportada pelo embargante. É correta a afirmação de que nas hipóteses de saneamento do vício da contradição, ao escolher entre duas proposições inconciliáveis, o resultado dos embargos modifica a decisão. O mesmo ocorre, e ainda de forma mais evidente, com o saneamento da omissão, porque nesse caso o órgão jurisdicional necessariamente decidirá mais do que foi decidido, o que inegavelmente modificará a decisão impugnada. Ainda assim, parece não é incorreto afirmar que tais mudanças são em regra formais, melhorando a qualidade da decisão de modo a deixa-la mais compreensível e completa, sem, entretanto, modificar substancialmente o seu conteúdo (Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 5. ed. Salvador: Juspodium, 2020, p. 1.853-1.854.) Nesse sentido, o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento, os quais consistem na aplicação incorreta dos fatos ou do direito para a solução do caso concreto (EDiv nos EDcl nos EDcl no RE 194.662/BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o Ac. Min. Marco Aurélio, j. 14/05/2015 – Informativo n.o 785). Logo, pode-se afirmar que não existem quaisquer omissões na decisão impugnada. Por último, cumpre ressaltar que a discussão irrestrita do conteúdo do pronunciamento judicial embargado é medida cabível no agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), o qual se caracteriza por ser recurso de fundamentação livre e de devolutividade ampla. Nesse pórtico, é de se inferir que os embargos de declaração opostos pela DB Distribuidora Brasília de Autopeças Ltda. são inadmissíveis. Ante o exposto, inadmito os embargos de declaração, porquanto ausentes as suas hipóteses de cabimento. Preclusa esta decisão, aguarde-se a conclusão das diligências consignadas no Dispositivo da decisão interlocutória de id. n.o 208355942. Intime-se a recorrente para ciência. Em suas razões recursais, alega que a falta de documentos referentes a processos de recuperação judicial ou falência não deveria ser considerada como impeditiva para o deferimento do benefício. Isso porque a empresa, embora ativa no cadastro da Receita Federal, encontra-se inoperante há mais de dois anos, situação essa que comprova sua hipossuficiência financeira. Sustenta que a empresa não tem movimentações financeiras e bancárias que possam lhe oferecer renda necessária para sustentar o ônus processual. Afirma que a partir da análise das DTCFs é demonstrado que a empresa se encontra inativa a mais de 3 (três anos), motivo pelo qual reitera seu pedido para o deferimento integral da justiça gratuita. Ao final, pede: i) o conhecimento da presente insurgência recursal, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade; ii) a intimação da parte adversa para, querendo, contraditar os termos do presente Agravo de Instrumento; e iii) no MÉRITO, o integral provimento recursal, para, reformando o decisum de primeiro grau, (iii.1) o deferimento do pedido da gratuidade da justiça por ser a Agravante pessoa jurídica pobre na acepção jurídica do termo, conforme Declaração de Rendimentos em anexo, com fulcro nos arts. 98 e seguintes do CPC (Lei no 13.105/15) e no art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da CF/88 (iii.2) Deixa de recolher as custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, conforme já demonstrado no presente recurso. É o relatório. Vê-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Diante do exposto, INTIME-SE o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2024 09:46:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador